Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-66.2024.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001139-66.2024.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO DE CASTRO VIANA JUNIOR - CPF: 807.151.171-49 (EMBARGANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA CREDORA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001139-66.2024.8.11.0027

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT

RECORRENTE: PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR

RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR
contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática, proferida em Apelo, que manteve sentença de improcedência em ação que discutia negativação indevida e dano moral.

Alega omissões e contradições no acórdão, pedindo sua integração e reforma com efeitos infringentes.

Aponta omissão quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; ao descumprimento da tutela de urgência sobre a exclusão do nome do SCR; à ausência de assinatura eletrônica válida e fragilidade probatória, bem como a possibilidade de condenação por danos morais e aplicação de astreintes.

Requer a manifestação expressa sobre esses pontos e a reforma do julgado.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2º do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese o Embargante que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre: a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; o descumprimento da tutela de urgência sobre a exclusão do nome do SCR; à ausência de assinatura eletrônica válida e fragilidade probatória, bem como a possibilidade de condenação por danos morais e aplicação de astreintes
, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PAULO DE CASTRO VIANA JÚNIOR contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposta em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue o Agravante a necessidade reforma da decisão monocrática, porquanto o Acórdão fora omisso sobre: (i) que a decisão monocrática incorreu em equívocos quanto à valoração das provas, por ter considerado suficientes documentos unilaterais e não autenticados apresentados pela instituição financeira (ii) que houve descumprimento da tutela antecipada deferida para exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência, inclusive do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR); (iii) que o SCR possui natureza restritiva e, portanto, a inscrição indevida nesse sistema gera dano moral presumido; (iv) que “A valoração conferida aos documentos pela decisão agravada, portanto, viola frontalmente o artigo 373, II, do CPC, e subverte a lógica protetiva do Código

de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 6º, inciso VIII, que assegura a inversão do

ônus probatório em situações de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.”. (v) que o dano moral independe de prova específica, e está caracterizado pela inscrição indevida e pela violação à ordem judicial, tais questões foram EXPRESSAMENTE tratada nos autos.

Oportuna a transcrição do decisum, per relatione:

“Rejeito, de início, a alegação de afronta ao dever de fundamentação, uma vez que, ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, da simples leitura da sentença se verifica a exposição dos motivos de fato e de direito levaram ao convencimento do julgador singular acerca da rejeição dos pedidos, inexistindo qualquer vício no ponto.

Superada tal questão, é cediço que em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi, sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

In casu, verifica-se que o Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato de empréstimo celebrado, assinado eletronicamente pelo Apelante, juntamente com seu documento pessoal e foto selfie utilizados no momento da contratação, fazendo cair por terra a alegação de inexistência do pacto apresentada na exordial.

Aliás, trouxe o Apelado, também, a comprovação de que diversos fatores de segurança, como confirmação de e-mail, telefone e reconhecimento facial, além da própria senha, estavam ativos e sem qualquer alteração de dados anterior à contratação, o que apenas corrobora a pactuação.

Nesse cenário, tendo a instituição credora se desincumbido de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, “não há como acolher a pretensão do autor de ver declarada a inexistência da dívida e de ser indenizado por danos morais. A ré comprovou a regularidade da contratação do empréstimo e a inadimplência do autor, o que legitima a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito”, tal qual pontuado na sentença.

Sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à comprovação da relação jurídica entre as partes, à validade dos documentos apresentados pela ré e à ocorrência de dano moral pela negativação. III. Razões de Decidir 3. O apelado demonstrou a origem do débito por meio de contrato firmado com a CALCARD, histórico de faturas e fotografia biométrica do apelante no momento da contratação. 4. O entendimento jurisprudencial admite o uso de prints de tela e biometria facial como elementos probatórios válidos, quando corroborados por outros documentos. 5. A cessão do crédito foi regularmente formalizada, sendo a ausência de notificação ao devedor mera formalidade que não invalida a exigibilidade da dívida. 6. Não configurado dano moral, pois a negativação decorreu do exercício regular do direito do credor, diante da inadimplência comprovada. V. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "A contratação eletrônica é válida quando demonstrada por conjunto probatório coerente, incluindo biometria facial e prints de tela. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a cobrança da dívida nem a negativação do devedor." ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 286. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1401075/RS; TJMT, ApCiv 1016070-86.2023.8.11.0002. (N.U 1040055-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - ADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. (N.U 1000852-91.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Por derradeiro, diante da improcedência do pleito autoral e consequente revogação da liminar anteriormente concedida, descabida a pretensão do Apelante de justificar o cabimento de indenização por danos morais em virtude da manutenção, no curso da lide, da negativação de seu nome que, ao final, se comprovou lícita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso.

É como voto.”.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo a Recorrente a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhe provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026